Tribunal: TJMT
Processo: 1025455-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025455-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - VERBA HONORÁRIA - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de anteriores aclaratórios em razão de preclusão consumativa, após decisão em agravo de instrumento que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante e extinguiu a execução em seu desfavor, sendo alegada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a natureza de ordem pública da verba honorária afasta a preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

4 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer a preclusão consumativa, pois a alegada omissão estava no acórdão do agravo de instrumento, não impugnado oportunamente pelo embargante.

5 - O prazo para oposição de embargos de declaração é comum, e sua não utilização no momento adequado impede a posterior rediscussão da matéria, ainda que a parte adversa tenha oposto aclaratórios.

6 - A oposição de embargos por uma das partes não reabre prazo já precluso para a outra, nos termos da interpretação consolidada do art. 1.026 do CPC.

7 - Os embargos sucessivos limitam-se a vícios do julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedada a rediscussão de questões relativas ao acórdão originário.

8 - Embora os honorários advocatícios constituam matéria de ordem pública e possam ser fixados de ofício em certas hipóteses, tal circunstância não afasta a incidência da preclusão quando já houve decisão judicial não impugnada oportunamente.

9 - A tentativa de rediscutir omissão do acórdão originário por meio de terceiros embargos encontra óbice na preclusão consumativa.

10 – Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de oposição tempestiva de embargos de declaração contra acórdão que supostamente contém omissão enseja preclusão consumativa.

2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não reabre prazo já precluso para a outra.

3. A natureza de ordem pública dos honorários advocatícios não afasta a incidência da preclusão quando a matéria não é oportunamente impugnada.

4. Embargos de declaração sucessivos não podem ser utilizados para rediscutir vícios de decisão anterior não impugnada no momento adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DARCY MACIEL COSTA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu dos anteriores embargos declaratórios, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa.

Consoante consta dos autos, o acórdão originário, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1025455-93.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora embargante, extinguindo a execução em relação a ele.

Posteriormente, a parte agravada (Sicredi) opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência, o ora embargante manejou embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram conhecidos por esta Câmara, em razão da preclusão consumativa.

Irresignado, opõe os presentes embargos, reiterando a tese de omissão quanto à verba honorária, ao argumento de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de omissão e ocorrência de preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão processual posta, concluindo pela inadmissibilidade dos embargos anteriormente opostos, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a suposta omissão relativa à verba honorária estaria no acórdão originário do agravo de instrumento, contra o qual o embargante não se insurgiu no momento oportuno.

Conforme se extrai da marcha processual, o acórdão que julgou o agravo de instrumento foi publicado em 01/12/2025, iniciando-se o prazo comum de 5 (cinco) dias para oposição de embargos de declaração, o qual transcorreu in albis para o ora embargante.

A posterior interposição de embargos de declaração pela parte adversa não tem o condão de restabelecer prazo já consumado, conforme expressamente dispõe o art. 1.026 do CPC, cuja interpretação consolidada na jurisprudência é no sentido de que a interrupção do prazo recursal não se presta a “reviver” prazo já precluso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCLUSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A DECISÃO PRIMEVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021).

2. Não é possível extrair, do despacho que ordenou que se aguardasse na Secretaria o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, uma suposta determinação de suspensão do processo, consubstanciando-se o pronunciamento judicial em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

3. Este STJ perfilha o entendimento de que os segundos embargos declaratórios servem apenas para veicular vícios contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão consumativa.

4. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus aclaratórios, tratando-se de prazo comum.

5. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 2419549 PR 2023/0236577-2, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 14/04/2024).

Ainda,

AGRAVOS REGIMENTAIS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS À DECISÃO JÁ EMBARGADA PELA PARTE ADVERSA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS E NÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO COLENDO STF.

(...)

Os embargos de declaração não interrompem o prazo para oposição de embargos declaratórios pela parte contrária, especialmente quando os primeiros declaratórios foram opostos no último dia do prazo, quando a outra parte sequer os tinha manejado
(EDcl nos EDcl no CC n
º
36933/SE, 2
ª
Se
çã
o, Rel
ª
Min
ª
Nancy Andrighi, DJ de 19.04.2004);

-
Os segundos embargos devem prender-se ao aresto formado nos primeiros, descabendo a reanima
çã
o ou rediscuss
ã
o de fundamentos examinados e vencidos
. Ausentes as restritas hip
ó
teses legais autorizadoras dos embargos, a manifestação recursal está órfã do sucesso ( EDcl nos EDcl no REsp n
º
180129/SP, 1
ª
Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 09.12.2002).

4. Agravos regimentais não-providos.

(STJ, AGRG NOS EDCL NO RESP 840515 MG 2006/0086425-2, PRIMEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO JOSÉ DELGADO, JULGADO EM 19/10/2006).

Ainda
, o embargante sustenta que a verba honorária possui natureza de ordem pública, podendo ser fixada de ofício, inclusive em sede recursal.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fixação de honorários advocatícios constitui consectário lógico da sucumbência, podendo ser reconhecida de ofício em determinadas hipóteses.

Todavia, tal entendimento não autoriza a superação das regras processuais atinentes à preclusão e à delimitação do objeto recursal.

Isso porque, no caso concreto, não se está diante de simples omissão passível de integração, mas de tentativa de rediscussão de vício imputado a acórdão pretérito, por meio de sucessivos embargos de declaração, após o decurso do prazo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1858498 RJ 2021/0079206-9, quarta turma, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 27/06/2022).

Ainda,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. DECISÃO QUE JULGOU OS CÁLCULOS QUE NÃO PREVÊ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso.

2. No caso, não houve fixação de honorários pela decisão que julgou o procedimento de liquidação de caráter contencioso, o que não foi impugnado
oportunamente.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, também a questão de ordem pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante recurso próprio, sob pena de preclusão.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 2353528 RS 2023/0136729-2, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 15/04/2024).

Dessa forma, a tentativa de usar estes terceiros embargos para corrigir um vício do acórdão primitivo encontra óbice intransponível na preclusão.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026